Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1010886-63.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Manoel Costa Parriao e outro
Paciente: Gustavo Augusto da Conceição
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, à conta de suposto ato coator da lavra do Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar de Gustavo Augusto da Conceição.
Em apertada síntese, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.04.2020, por supostamente haver praticado o delito de roubo circunstanciado em concurso de agentes (art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do Código Penal), tendo a autoridade judiciária determinado a sua conversão em prisão preventiva de forma ilegítima.
Asseveram, sob essa ótica, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, uma vez que não se demonstrou, a partir de dados empíricos, a presença de quaisquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, reputados ausentes na espécie.
Para tanto, invocam a participação dolosamente distinta do pretenso beneficiário, que não teria tido ciência do emprego de arma de fogo pelos demais envolvidos e assim anuído tão somente à prática do delito de furto, o que ilustraria a ausência de sua periculosidade social.
Enaltecem, ademais, os predicados ostentados pelo pretenso beneficiário, destacadamente a sua juventude, a primariedade, o labor lícito e a residência fixa no distrito da culpa, bem como a postura colaborativa por ele assumida para com a persecução penal, aliado ao risco de represálias a que se encontra sujeito no estabelecimento prisional em decorrência das informações prestadas às autoridades investigativas.
Aludem, ainda, à situação pandêmica atualmente vivenciada e à probabilidade de contaminação do paciente pelo vírus SARS-CoV-02 à luz do déficit estrutural do sistema prisional brasileiro, concluindo, por fim, pela impropriedade da prisão preventiva na espécie ou, ao menos, pela viabilidade da aplicação das medidas cautelares de menor gravidade (art. 319, CPP).
Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
Juntaram escassa documentação.
É o relatório.
Com efeito, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.
Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
No caso, é possível constatar que o decreto constritivo atacado não se amolda às balizas referidas, fazendo-se presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora que autorizam a concessão da tutela liminar.
Conforme consta, Gustavo Augusto da Conceição foi preso em flagrante no dia 17.04.2020 por haver, em conluio com Rhaiane da Silva e Joel Ferreira Leite, transportado estes últimos até o estabelecimento Eletromóveis Martinello, situado nesta Capital, onde os coacusados, valendo-se de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em aparelhos celulares e outros objetos.
Após homologar o auto prisional, a magistrada singular converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente com o fito de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta infracional.
Assentou, para tanto, que “(...) o crime foi praticado, em tese, em concurso de agentes, utilizando arma de fogo, em plena luz do dia, em um estabelecimento comercial de grande circulação de pessoas, aproveitando-se inclusive da obrigatoriedade do uso de máscaras pelo público em geral por conta da pandemia assolando o planeta, para adentrarem no local utilizando máscaras, como qualquer outro cliente, sem despertar a desconfiança dos funcionários e clientes presentes no local, menos alertas e vulneráveis (...)”. Ainda, destacou-se que o estabelecimento haveria sido vitimado em outras oportunidades nos meses anteriores, o que indicaria a reiteração da conduta ilícita (decisão extraída do Sistema Institucional Primus).
Entretanto, verifica-se que o paciente – que é primário e possui residência fixa e labor lícito (id. 43277490; 43277491) – confessou a prática infracional em minúcias às autoridades e delatou os demais envolvidos, fornecendo informações hábeis a identificá-los (id. 43277476, pp. 02/03), em postura colaborativa para com as investigações.
Paralelamente, extrai-se que o papel em tese por ele desempenhado no enredo delitivo se circunscreveu ao transporte dos coacusados, o que, conquanto indique possível coautoria (art. 29, CP), torna rarefeita a ideia de periculosidade social apta a justificar o claustro provisório.
Vale frisar ainda que, ao que consta, não foi possível atribuir as práticas infracionais pretéritas em detrimento da mesma vítima ao referido grupo e tampouco ao paciente, não sendo possível, nessa medida, valer-se de tal circunstância a fim de deduzir suposta reiteração delitiva.
Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não justificam a adoção da prisão preventiva, impondo-se, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição desta por medidas cautelares de menor gravidade, quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela liminar a fim de revogar a prisão preventiva de Gustavo Augusto da Conceição, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas.
Dada a anormalidade do expediente judiciário, sirva-se cópia desta decisão como alvará de soltura, sem prejuízo da observância das cautelas de praxe ao tempo de seu cumprimento.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada